Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708617-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA DECISÃO FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 227793174, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA, acolheu parcialmente a sua impugnação, nos seguintes termos: “Em razão da apresentação de impugnação aos bloqueios realizados no sistema SISBAJUD, com alegação de que parte da quantia se trata de proventos de aposentadoria, interrompi a pesquisa. Conforme consta no resultado anexo a esta decisão, foi bloqueado o montante total de R$ 3.549,59, nas seguintes contas: - Caixa Econômica Federal: R$ 2.442,88 (em 05/02/2025) e R$ 1.064,62 (em 08/02/2025); - Nu Pagamentos - IP: R$ 36,06 (em 05/02/2025); - Itaú Unibanco S.A.: R$ 6,03 (em 05/02/2025). No ID 225559820, o executado sustentou que os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal seriam impenhoráveis. Isso porque a quantia de R$ 2.442,87 teria como origem um contrato de empréstimo consignado junto ao Banco BMG, cuja destinação seria o seu sustento e o de sua família; já o importe de R$ 1.064,62 corresponderia a proventos de aposentadoria. Juntou documentos nos IDs 225553071 e 225558106. A parte exequente se manifestou no ID 227274813, requerendo a manutenção dos bloqueios com a conversão em penhora. Decido. Em análise ao extrato bancário colacionado pelo executado no ID 225558106, constato que, de fato, houve o percebimento da aposentadoria em 07/02/2025 na conta que possui junto à Caixa Econômica Federal, de modo que restou comprovado que o valor de R$ 1.064,62, bloqueado em referida conta em 08/02/2025, trata-se de verba salarial, sendo, pois, impenhorável, por força do art. 833, IV, do CPC. Por outro lado, não assiste a mesma sorte ao devedor quanto ao pedido de desbloqueio do valor de R$ 2.442,87. Embora tenha sido comprovado que a sua origem é o empréstimo consignado realizado junto ao Banco BMG (ID 225553071), valores de tal natureza não são equiparados aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), conforme entendimento do eg. STJ. Dessa forma, inexistindo comprovação, nos autos, de que referida quantia seria efetivamente destinada ao sustento do devedor e de sua família, entendo ser cabível a penhora. Ante o exposto, promovo o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.064,62, por se tratar de benefício previdenciário recebido pelo executado. Quanto ao saldo remanescente, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que indique seus dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, expeça-se alvará em seu favor para fins de levantamento da quantia. Em referido prazo deverá, também, apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor passíveis de penhora.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A questão em discussão consiste em saber se os valores constritos, provenientes de empréstimo, são protegidos, ou não, pela impenhorabilidade para o pagamento de dívida. Examinado o cumprimento de sentença originário, cuja dívida postulada é de R$ 60.037,16 (id. 223754443, autos originários), vê-se que foi bloqueado via Sisbajud o valor de R$ 2.442,88, em 5/2/2025 e R$ 1.064,62, em 8/2/2024, na conta corrente do agravante-executado, mantida na Caixa Econômica Federal (id. 165984646, autos originários). Na impugnação (id. 225559820, autos originários), o agravante-devedor defendeu a impenhorabilidade dos valores, uma vez que o valor de R$ 1.064,62 corresponde a verba proveniente da sua aposentadoria e o valor de R$ 2.442,87 se refere ao empréstimo contraído no Banco BMG. A r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.064,62, por se tratar de benefício previdenciário recebido pelo executado e declarou efetivada em penhora o bloqueio realizado referente ao valor de R$ 2.442,87. Ocorre que a manutenção da penhora sobre o valor recebido pelo devedor, que se refere ao empréstimo contraído no Banco BMG, importa prejuízo à sua subsistência e de sua família, uma vez que o valor da sua aposentadoria, recebido do INSS, é de apenas R$ 1.064,62. Em conclusão, há prova inequívoca da alegada impenhorabilidade da importância bloqueada (R$ 2.442,87) na conta 782.667.632-1, mantida pelo agravante-executado na Caixa Econômica Federal e, em consequência, da probabilidade do direito. O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que a manutenção da penhora irá causar grave prejuízo ao agravante-executado, tendo em vista que inviabilizará o seu sustento e de sua família. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata liberação do valor de R$ 2.442,87, bloqueado na conta-poupança no 782.667.632-1, mantida pelo agravante-executado na Caixa Econômica Federal. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora